Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CAESB. ATERRAMENTO INDEVIDO DE POÇO DE VISITA DA REDE DE ESGOTO. ATO TÍPICO. RESTAURAÇÃO. ENQUADRAMENTO NO DECRETO N. 26.590/06. FISCALIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL E LEGÍTIMO. CARTA DE “HABITE-SE” EXPEDIDA HÁ 19 ANOS COM A ANUÊNCIA DA PRESTADORA. AGRAVANTES. MANTIDAS.
1. É inconteste a infração ao item 8 do Anexo IV do Decreto n. 26.590/06, tendo em vista a intervenção indevida na rede de esgoto com o aterramento do poço de visita da prestadora, sem autorização da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB.
2. Deparando-se com a infringência, de intervenção indevida no poço de visita (PV), ao realizar atendimento de emergência, exercendo, após, fiscalização do ciclo de polícia, não caberia ao agente público outra conduta senão lavrar o auto de infração, cominando sanção administrativa.
3. Estando o auto de infração hígido, inexiste a possibilidade de nulificação do ato.
4. Recurso conhecido e desprovido.